Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31153391, o DISTRITO FEDERAL comprovou o pagamento, mediante depósitos judiciais, dos requisitórios expedidos em favor de ADEILDO DE MORAES, ALBANEIDE SERAFIM MOREIRA, ALESSANDRA ZILLIG DE PAIVA, ANA EMÍLIA OLIVEIRA, ANA CLÁUDIA COUTINHO DE CARVALHO, ANTÔNIA BATISTA DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). O SINDIRETA anuiu com os valores depositados pelo ente distrital. Pois bem. Ante o pagamento, declaro extintas as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor de ID: 29976046 (ANTÔNIA BATISTA DA SILVA), 29976036 (ANA CLÁUDIA COUTINHO DE CARVALHO), 29976028 (ANA EMÍLIA DE OLIVEIRA), 29976027 (ALESSANDRA ZILLIG DE PAIVA), 29976025 (ALBANEIDE SERAFIM MOREIRA), 29976024 (ADEILDO DE MORAIS) e 29976021 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – honorários sucumbenciais), ex vi do art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento, na forma requerida no ID: 31404753, observando-se ainda que o crédito da substituída ANA CLÁUDIA COUTINHO DE CARVALHO deve ser depositado em conta bancária de sua titularidade. Cumprida a providência acima, dê-se vista ao DF quanto ao item b de ID: 31404754. Brasília, 17 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador